Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-90.2017.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002277-90.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZA APARECIDA LEITE DA SILVA - CPF: 111.462.491-87 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VÁRZEA GRANDE – SERVIÇOS GERAIS DA SAÚDE – LEI No 3.507/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL - NECESSIDADE DE RETENÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

2. Nos termos do art. 33 da Lei no 3.507/2010, a progressão funcional, com o acréscimo pecuniário, ocorre a partir da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

3. ”Não havendo previsão na legislação municipal, o servidor não pode valer-se do tempo de serviço exercido como interino, para progressão na carreira”. (TJ-MT - AC: 10053787220168110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2019)

4. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por LUIZA APARECIDA LEITE DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jones Gattass Dias, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos autos da “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” no
1002277-90.2017.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para condenar o apelado a realizar o enquadramento da servidora na classe B, a partir de 23.7.2012, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento em que deveria ter sido promovida, nos moldes do art. 32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas e seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No tocante aos juros de mora, a sentença determinou que estes devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei no 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. E quanto à correção monetária, determinou em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante LUIZA APARECIDA LEITE DA SILVA que a base de cálculo deve cumprir os seguintes parâmetros: “a) 03.04.2012 a 04.03.2013 (data do segundo requerimento) a Apelante tem direito as diferenças salarias da Classe A, Nível 8 para a Classe B, Nível 8;

b) Classe B, Nível 8 para a Classe C, Nível 8, de 05.06.2013 a 11.03.2014; c) Classe C, Nível 8 para Classe C, Nível 9, de 12.03.2014 (aniversário de posse) a 11.03.2017; d) Classe C, Nível 9 para a Classe C, Nível 10 de 12.03.2017 a 15.10.2017”.

Ressalta que as afirmações constantes na sentença não condizem com as informações trazidas nos autos, uma vez que há o direito à elevação para a Classe C, por ser o certificado de profissionalização datado de dezembro/2012 e não em agosto de dezembro/2017, com o requerimento realizado em 05/06/2013.

Alega também que “requereu, juntou certificado e informou no processo o fato de ter juntado certificados que somam mais de 200 horas, o que lhe deu direito à promoção a Classe D”, tanto que o apelado conferiu a promoção para a Classe “D” em dezembro/2017, eis que cumpridos todos os requisitos da Lei Complementar no 3.507/2010, cursos e tempo de serviço.

Afirma que o Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande estabelece em seu art. 110 que “o tempo de serviço prestado ao Município de Várzea Grande em vinculo antes da efetivação através de concurso público e das forças armadas será contado para todos os efeitos”, razão pela qual o período laborado de 12/03/1990 a 13/01/1994 deve ser contado para a progressão da apelante.

Relata também que a portaria no 1.118/2017 que o tempo de serviço anterior a posse foi utilizado no cômputo para a elevação a nível 10, buscando que a base de cálculo seja alterada, uma vez que o apelado somente concedeu o direito pretendido anos depois.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a ordem objeto do pedido, a fim de garantir o recebimento das diferenças salariais decorrentes do reenquadramento na Classe D, Nível 10, tendo como cálculo inicial 03.04.2012 a 04.03.2013 (data do segundo requerimento) diferenças salarias da Classe A, Nível 8 para a Classe B, Nível 8; da Classe B, Nível 8 para a Classe C, Nível 8, de 05.06.2013 a 11.03.2014; Classe C, Nível 8 para Classe C, Nível 9, de 12.03.2014 (aniversário de posse) a 11.03.2017; da Classe C, Nível 9 para a Classe C, Nível 10 de 12.03.2017 a 15.10.2017 e da Classe D, Nível 10 de 16.10.2017 (data do terceiro requerimento) a 30.12.2017 (data do reenquadramento pela Portaria 1.118/2017).

A apelada apresentou contrarrazões à apelação em id. 3825955, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 4294260 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por LUIZA APARECIDA LEITE DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jones Gattass Dias, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos autos da “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” no
1002277-90.2017.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para condenar o apelado a realizar o enquadramento da servidora na classe B, a partir de 23.7.2012, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento em que deveria ter sido promovida, nos moldes do art. 32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas e seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Ordinária ajuizada por

impetrado por
LUIZA APARECIDA LEITE DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, objetivava o reenquadramento no Nível 10, Classe C, com o pagamento dos valores retroativos desde o primeiro pedido de reenquadramento em 2012.

A sentença julgou parcialmente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante,
in verbis:

“Como se vê, para a elevação nas classes da carreira de cargo de Ensino Elementar, como é o caso da autora (auxiliar de serviços gerais), faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além de conclusão de ensino médio e de curso profissionalizante, não excluindo a “ avaliação de desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei. Quanto ao tempo de serviço público, cumpre assinalar que, de acordo com o histórico funcional da servidora, esta ingressou interinamente no serviço público em 12.3.1990 e somente em 4.1.1994 foi admitida por meio de concurso público, contando, na data do ajuizamento da ação, com mais de 23 anos de efetivo exercício, cumprindo, assim, o requisito tempo para a promoção nas classes. É de se esclarecer que, de acordo com a jurisprudência mato-grossense, somente o período de serviço efetivo na administração pública deve ser considerado para efeitos de promoção/enquadramento.

(...)

Quanto à avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que a autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 3o, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada satisfatória no período.

Assim, não tendo o réu realizado o processo de avalição da servidora, aplica-se o disposto no referido dispositivo, especialmente por não ter o réu contestado o pleito, momento em que poderia ter apresentado os motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal.

De igual modo, a autora logrou êxito na comprovação dos demais requisitos, uma vez que juntou aos autos certificado de conclusão do ensino médio ocorrida em 23 de julho de 2012 (pg. 53-PDF), bem como do curso de “Formação Profissional da Saúde” concluído em 2.8.2017 (pg. 8-PDF).

Desse modo, somente a partir de 23.7.2012 é que ela passou a ter direito de progressão para a classe B, e a partir de 2.8.2017 para a classe C, o que impede o colhimento do pedido quando à referida classe C, uma vez que a ação foi proposta antes de ter, a servidora, alcançado esse direito (3.4.2017). Mesmo porque, o pedido de enquadramento deverá ser pleiteado primeiramente na esfera administrativa.

Quanto à elevação nos níveis, tendo a autora ingressado efetivamente na administração pública em 4.1.1994 (nível 1), em 4.1.1997 ela completou 3 anos de serviço (nível 2); em 4.1.2000 mais 3 anos; em 4.1.2003 mais 3 anos; em 4.1.2006 mais 3 anos; em 4.1.2009 mais 3 anos; em 4.1.2012 mais 3 anos; em 4.1.2015 mais 3 anos e, por fim, em 4.1.2018 ela finalmente completou mais 3 anos e deveria ter sido elevada para o nível 9, exatamente no nível em que já se encontra, segundo se infere do histórico profissional de fl. 83-PDF.”

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de
progressão funcional
de servidora efetiva no cargo de “auxiliar de serviços gerais, vinculada a Secretaria de Saúde, no nível C, nível 10, conforme prevê a Lei no 3.507/2010, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde o primeiro pedido de reenquadramento em 2011.

Sobre a estruturação de classe para o referido cargo, é certo que essa restou estabelecida pela Lei no 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, como se vê:

Art. 28. O ingresso na carreira dar-se-á na Classe A e Padrão inicial I da tabela de vencimento de cada cargo com o anexo II desta Lei Complementar.

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I- os interstícios da Classe A para a Classe B será de 3 (três) anos e de 2 (dois em 2 (dois) anos para as classes subsequentes.

II- a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

§1o O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2o Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 33. O acréscimo pecuniário decorrente dá promoção horizontal será pago:

I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o dispositivo no art. 28 desta Lei Complementar:

(...)

II – Cargos de Ensino Médio ou Técnico Médio com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 200 horas de somatória de curso de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo profissional;

c) Classe D, requisito da Classe C, acrescidos de pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional.

III - cargos de Ensino Elementar em extinção, c
om enquadramento inicial na Classe A: Classe B, requisito da Classe A acrescido de ensino médio;

a) Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante;

b) Classe D, requisito da classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento;

c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível superior.

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do grupo ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I- o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II- obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

§1o Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso, II, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

§2o Na hipótese do §1o será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

(...)

Art. 37. A avaliação de desempenho para fins da promoção horizontal e da progressão vertical será realizada anualmente, observados os seguintes fatores:

I - produtividade e qualidade no trabalho;

II - idoneidade profissional;

III - zelo por equipamentos e materiais;

IV - participação nas atividades profissionais;

V - assiduidade e pontualidade no ambiente de trabalho;

VI - dedicação às ações desenvolvidas.

§ 1o A avaliação não será realizada se no ano o servidor permanecer afastado sem ônus do exercício do cargo por período igual ou superior a seis meses.

§ 2o A avaliação não será realizada se no período o servidor permanecer afastado do exercício do cargo por motivo de licença médica, devidamente periciada por período igual ou superior a três meses.

§ 3o Se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será considerada satisfatória no período.

No caso,
a impet
r
ante embasa o seu direito à progressão funcional na Classe C, Nível 10, fundamentando seu pedido desde o seu primeiro pedido de reenquadramento realizado em 25/04/2011 (Processo no 31571/2011).

Da narrativa fática trazida na inicial, extrai-se o seguinte:

“Em 25 de abril de 2011, a Autora juntou cópia autenticada de certificado de ensino médio, que lhe deu direito a ser promovida para a Classe B, uma vez que sua função é serviços gerais, nível elementar e a Lei Complementar 3.507/2010 garante tal direito.

No entanto, no o processo administrativo 32141/2011, copia anexa, manteve a Autora na Classe A, causando-lhe imensos prejuízos.

(...)

Importa destacar que em 05 de junho de 2013, novamente a Autora requereu e juntou o curso de ensino médio e o um curso profissionalizante, que lhe deu direito ao reenquadramento na Classe C.

Contudo até a presente data o seu requerimento não foi analisado, passados quase quatro anos.”

Frente a isso, necessário se faz analisar separadamente a progressão funcional do servidor em classes e níveis de forma separadamente para melhor visualização.

Em relação à classes, como se vê nas próprias alegações da parte autora, afirma que apresentou certificado de Ensino Médio em 2011, fazendo jus à promoção para a Classe B desde o requerimento administrativo.

Entretanto, no referido processo no 31571/2011, foi deferido apenas o enquadramento funcional com efeitos retroativos a 30/04/2011, na Classe A, Nível 08, justamente por não ter sido apresentado o diploma de conclusão de Ensino Médio, mas tão somente histórico escolar de 2010, documento do qual se percebe que a autora ainda estava cursando o Ensino Médio.

Logo, inexistiu irregularidade praticada pela Administração Pública ao manter a apelante na classe A.

Em novo requerimento administrativo realizado em 05/06/2013 (Processo no 179335/2013) foi apresentado certificado de Curso Profissionalizante na Área de Saúde Pública com a carga horária de 200 (duzentas) horas, bem como atestado de conclusão do ensino médio em 2012 – id. 3825882 -.

Portanto, o direito à elevação para a Classe B deve ocorrer desde o pedido realizado em 05/06/2013, data do protocolo do requerimento administrativo, nos termos do art. 33, II, da Lei no 3.507/2010.

Quanto à progressão para a Classe C, tem-se que a legislação estabelece em seu art. 32, I que somente há a progressão das classes subsequentes à “B” se demonstrado o efetivo exercício durante o período de 2 (dois) anos em cada uma.

Como a progressão para a Classe B somente ocorreu a partir de 05/06/2013, o interstício de 2 (dois) anos decorreu em 05/06/2015, fazendo jus à progressão para a Classe C a partir dali, eis que no requerimento administrativo comprovou o requisito de curso profissionalizante na área da Saúde Pública, concluído em 20/12/2012.

Quanto aos níveis, a sentença fundamentou que
“tendo a autora ingressado efetivamente na administração pública em 4.1.1994 (nível 1), em 4.1.1997 ela completou 3 anos de serviço (nível 2); em 4.1.2000 mais 3 anos; em 4.1.2003 mais 3 anos; em 4.1.2006 mais 3 anos; em 4.1.2009 mais 3 anos; em 4.1.2012 mais 3 anos; em 4.1.2015 mais 3 anos e, por fim, em 4.1.2018 ela finalmente completou mais 3 anos e deveria ter sido elevada para o nível 9, exatamente no nível em que já se encontra, segundo se infere do histórico profissional de fl. 83-PDF”.

Ora, a legislação é clara ao estabelecer que o interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada nível e que não havendo processo de avaliação, essa será considerada satisfatória no período, como é o caso dos autos.

A apelante alega que a contagem dos níveis deve abranger também o período laborado antes da efetivação por meio de concurso público, nos termos do art. 110 da Lei no 1.164/1991, senão vejamos:

Art. 110 - O tempo de serviço público prestado ao Município de Várzea Grande em vínculo antes da efetivação através de concurso público e das Forças Armadas será contado para todos os efeitos.

Em que pese as alegações da apelante nesse sentido, a alteração na legislação introduzida pela LC no 4.012/2014, não trata de enquadramento funcional e sim dos tempos de serviços para efeitos legais de aposentadoria ou disponibilidade, uma vez que a progressão funcional é regida pela Lei no 3.507/2010, que estipula a contagem a partir do efetivo ingresso na carreira, o que, de fato, somente ocorreu em 04/01/1994, razão pela qual a contagem trazida pela sentença está em consonância com o regramento municipal.

Nesse norte, há precedente deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM NÍVEL MAIS ELEVADO – LC 4.012/2014 – ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO NO NÍVEL CONSIDERAR-SE O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR O TEMPO DE SERVIÇO COMO INTERINO PARA FINS DE PROGRESSÃO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Complementar do Município de Várzea Grande n. 4.012/2014, estabelece que, para o enquadramento funcional utilizados para identificar a “progressão vertical” do servidor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível, contando como tempo de serviço público a data de ingresso do profissional no cargo efetivo. Não havendo previsão na legislação municipal, o servidor não pode valer-se do tempo de serviço exercido como interino, para progressão na carreira. (TJ-MT - AC: 10053787220168110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2019)

De toda forma, percebe-se que no referido processo administrativo no
31571/2011, a Administração Pública, por meio da sua discricionariedade e conveniência, concedeu a ascensão para o nível 08 desde 30/04/2011.

Diante disso, considerando-se o direito adquirido pela apelante quanto ao nível 08, faria jus à progressão para o nível 09 em 30/04/2014 e para o nível 10 em 30/04/2017.

Assim, como a ação foi ajuizada em 02/04/2017, fazia jus à concessão da progressão somente até o nível 09, como acima fundamentado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Ainda, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Logo, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR No 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1o - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1o-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4o do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, não merece reparos a referida sentença, eis que essa observou o tema 810 do STF e mais especificamente o tema 905 do STJ, em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Como foi fixado que os juros incidem conforme com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a partir de julho/2009 e correção monetária pelo IPCA, resta acertada a atualização monetária estabelecida pela sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento para determinar a elevação para a Classe “C
”
a partir de 05/06/2015, bem como para o nível 09 a partir de 30/04/2014.
E, em sede de remessa necessária,
retifico parcialmente a sentença
para determinar que a progressão para a Classe “B”, desde 05/06/2013, bem como para que ocorra retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020